Tribunal: TJDFT
Processo: 0753404-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753404-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SULAMITA PAIVA FERREIRA DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 178913122, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por SULAMITA PAIVA FERREIRA, in verbis: “Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, incluindo diversas vindas ao juízo, bem como exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. Considerando que os honorários periciais são razoáveis, HOMOLOGO o valor de ID 178617282 - R$ 6.500,00. Intime-se a parte ré para que promova o recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser atribuído o ônus pela não realização da prova. Com o pagamento dos honorários periciais, intime-se o perito nomeado nos autos, por email, a fim de que dê início aos trabalhos. I..” A r. decisão na qual a MM. Juíza homologa o valor dos honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Sobre a matéria, decidiu recentemente este TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. AR. 1.015 CPC. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. MITIGAÇÃO NÃO CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porque não inserido dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo dispostas no artigo 1.015 do NCPC. Não há previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. O STJ admite a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC desde que a parte recorrente demonstre urgência tal, que não seja possível questionar em sede de apelação, o que não ocorreu no presente caso. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (0718198-72.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1782875, Data de Julgamento: 08/11/2023, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE : 24/11/2023) Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-ré, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora